Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715176-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME, JOAO LUIZ ALVES BARBOZA, LUSVANIA APARECIDA DA PAZ BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUSVANIA APARECIDA DA PAZ BARBOZA, FEDERAL MOTOR'S LTDA – ME e JOÃO LUIZ ALVES BARBOZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, confirmada na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 190333272) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716228-10.2018.8.07.0001, assim consignou (ID 188070078): Sabe-se que a execução fundada em termo de confissão de dívida se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença. Assim, no caso dos autos, considerando o parcelamento acordado entre as partes, a saber, 110 parcelas mensais com início em 30/05/2019 (ID 25012835, página 3), percebe-se que a prescrição intercorrente, na espécie, não se operou. Desta forma, trata-se da fase de cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte devedora, por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, § 4o, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC). Os Agravantes alegam que: (i) o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente não será o do vencimento das parcelas do contrato, mas, no caso, do transcurso de um ano da suspensão do processo (art. 40, § 2°, da Lei n. 6.830/1980); (ii) o avanço da pretensão executiva, com atos de constrição sobre o único patrimônio da família, poderia fulminar o sustento de todos, sendo questão relevante e que sobressai à pretensão executiva do Agravado; (iii) o Agravado manteve-se inerte por mais de 5 anos, o que apenas revela que não há qualquer urgência na potencial satisfação de seu suposto crédito, em especial considerando o patrimônio bilionário da instituição financeira que mais lucra no país; (iv) o avanço das medidas constritivas, considerando que o bem imóvel, sede da empresa, foi dado em garantia, poderia gerar a perda da propriedade do bem, caso as partes não componham solução consensual. Requerem a suspensão da decisão Agravada. No mérito, pedem “o provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a r. Decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC, sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC”. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 58005390 e 58005391). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos. No caso, a continuidade do processo na origem enquanto não se discute o mérito do recurso é capaz de causar aos Agravantes dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que estes deram em garantia à dívida a penhora do prédio da empresa executada. Vislumbra-se ainda a probabilidade de provimento do recurso, visto que a questão do termo inicial da prescrição intercorrente, no presente caso, foge à regra geral do art. 206, § 5°, inc. I do Código Civil, visto que a presente ação não foi suspensa e que o Agravado deixou transcorrer mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença homologatória, operado em 17/12/2018, antes de requerer o seu cumprimento em 15/01/2024. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024 16:03:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador